Tribunal: TJES
Processo: 0010396-40.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010396-40.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE RODRIGO DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010396-40.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE RODRIGO DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - ART. 147 DO CP - LEI N° 11.340/06 - PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA E ISENÇÃO DAS CUSTAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOSIMETRIA CORRETA - VALORAÇÃO CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - AGRAVANTE CONFIGURADA - ISENÇÃO DE CUSTAS A SER SOLICITADA EM JUÍZO DE EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A dosimetria penal foi adequadamente estabelecida considerando circunstâncias judiciais, antecedentes, motivo e circunstâncias do crime do crime. Não identificadas causas de aumento ou redução, a pena foi mantida em caráter definitivo. A fundamentação do magistrado a quo foi sólida, baseada em precedentes judiciais de tribunais superiores.

O pleito de isenção das custas deve ser direcionado ao juízo da execução.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010396-40.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE RODRIGO DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
JOSE RODRIGO DA SILVA BARBOSA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Cariacica, que o condenou nas sanções do
art. 147 do CP
na forma da Lei n° 11.340/06, à pena de
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, em regime aberto.

Nas razões recursais apresentadas a defesa pleiteia a redução da pena aplicada. Pede, ainda, a concessão de isenção do pagamento de custas.

De acordo com a denúncia, em "12 de julho de 2019, por volta de 14:00 horas, no interior da residência ocupada pela vítima Prisciane Jerônimo de Souza, seu convivente, o denunciado, alcoolizado dirigiu-se a sua pessoa indagando a causa do "roxo na panturrilha", passou acusá-la de "traição" e afirmou "você vai sofrer em minha mão".

Embora o recurso limite-se a impugnar a dosimetria da pena, em razão do
amplo efeito devolutivo das apelações criminais
, destaco que autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas por meio das provas testemunhas produzidas em juízo.

Passando à análise da dosimetria, entendo que melhor sorte não assiste ao apelante.

O magistrado fundamentou de forma concreta e com base em precedentes judiciais oriundos dos tribunais superiores o porquê entendeu que as circunstâncias judiciais antecedentes, motivos e circunstâncias do crime deveriam sopesar em desfavor do réu. Nesse sentido, é o excerto da sentença:

"A culpabilidade não ultrapassou os limites do tipo penal; antecedentes maculados, considerando a condenação pretérita nos autos da demanda no 048010052487 que tramitou perante o juizo da 2 Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, cujo espelho de consulta segue anexado a este ato judicial, não podendo tal condenação servir como agravante da reincidência, por ter sido ultrapassado o prazo depurador quinquenal (v.g. STJ, agravo regimental no habeas corpus n° 691.029/SP, de relatoria do Exmo. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 14.10.2021 e publicado em 19.10.2021 - ". . -; 2. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em recurso extraordinário com repercussão geral, que "não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)" (RE n. 593.818/SC, relator Exmo. Ministro LuÍs Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2020, DJe 20/11/2020" - Fonte: www.stj.jus.br- destaquei); a conduta social não restou esclarecida nos autos; a personalidade não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; o motivo do crime justifica o recrudescimento da pena base, pois conforme declarações prestadas pela Vítima em ambas as etapas da persecucio penal (vide declaração de fls. 05 e verso e mídia de fl. 99), a prática criminosa decorreu do ciúme que o Acusado nutria per ea (v.g. STJ, agravo regimental no agravo em recurso especial n° 1.441.372/GO, de relatoria do Exmo. Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 16.05.2019 e publicado em 27.05.2019 - 2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de género, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação À mulher - e é fundamento apto para exasperar a pena-base ... ; - destaquei); as circunstâncias do fato justificam maior recrudescimento da pena-base, considerando que a ofendida foi ameaçada dentro do um carro de polícia quando estava a caminho da delegacia (vide declaração de fls. 05 e verso e mídia do fi. 99); as consequências extrapenais não devem pender em desfavor do Acusado, eis que não há provas de que o delito causou danos outros; o comportamento da vítima não incentivou a ação do agente; e a situação econômica do Denunciado, presumidamente, não é boa, já que foi assistido pela Defensoria Pública Estadual".

Por tal razão, mantenho a pena base em 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias atenuantes. Incide, por outro lado, a agravante prevista no art. 61, inciso II, letra "f", do CP, motivo pelo qual mantenho a sanção provisória em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, valor que deve ser mantido em definitivo, haja vista a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Por fim, quanto à isenção das custas, perfilho o entendimento que que tal pleito deve ser formulado perante o juízo das execuções.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)